Tribunal: STF
Processo: HC 268775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. VIA INADEQUADA.

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração em que se pleteia (a) “a anulação do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, para que outra decisão seja proferida, com a devida análise do mérito do Agravo Regimental e do Habeas Corpus lá impetrado”; e (b) “Subsidiariamente, declarar a nulidade absoluta da ação penal, por violação ao devido processo legal; ou absolver o Paciente do crime de receptação, por atipicidade da conduta; ou anular a sentença na parte da dosimetria da pena”.

    II. Razões de decidir

    2. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF.

    III. Dispositivo

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.